Tribunal: TJPA
Processo: 0811555-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811555-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILSON LOBO FERREIRA

AGRAVADO: LUCIA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0811555-48.2022.8.14.0000.

COMARCA: CURUÇA/PA.

AGRAVANTE(S): LUCIA ALVES FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S): ISIS KAROLINE CARDOSO DE LIMA (OAB/PA 19.817).

AGRAVADO(S): ADILSON LOBO FERREIRA E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S): ERLANY GONÇALVES DA SILVA (OAB/PA 23.255).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C EMBARGOS E DEMOLITÓRIA DE OBRA NOVA. IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA. COMPOSSE PRO INDIVISO. COERDEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, "D", RITJPA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO SUPRE EVENTUAL NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO SUCESSÓRIO. GARANTIA DE INTEGRALIDADE DA HERANÇA. COMPOSSE PRO INDIVISO DO ACERVO HEREDITÁRIO. COERDEIRO NÃO PODE IMPEDIR EXERCÍCIO DA POSSE DOS DEMAIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA SEM PAGAMENTO DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. VIOLAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por LUCIA ALVES FERREIRA em face de ADILSON LOBO FERREIRA e outros, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo para deferir tutela recursal de urgência, suspendendo decisão do juízo de origem, em ação de obrigação de não fazer cumulada com embargos e demolitória de obra nova. A recorrente sustenta: (i) ofensa ao princípio do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal; (ii) que há questões sobre tempo de ocupação do imóvel que obstaria intervenção na posse com medida liminar; (iii) que a medida funciona como verdadeira imissão na posse; (iv) que caberia discussão em ações próprias (possessórias e reivindicatória). O imóvel integra patrimônio de herança comum das partes, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor dos coerdeiros; (iii) saber se coerdeiro que detém posse individualizada de bem integrante de herança pode impedir o exercício da posse dos demais coerdeiros, especialmente quando não paga taxa pela ocupação exclusiva.

III. Razões de decidir

Do julgamento monocrático - princípio da colegialidade:

3. Quanto à alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados deste Tribunal.

4. O art. 133, XII, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "dar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

5. Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (agravo interno) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Da tutela de urgência - probabilidade do direito:

6. Não obstante a natureza da decisão agravada, que somente suspendeu os efeitos da decisão liminar anterior, as razões do recurso justificam a imediata sustação da decisão.

7. Embora o juízo não tenha revogado expressamente a tutela provisória deferida, ao determinar a suspensão dos efeitos após pedido de reconsideração, acabou por impedir a efetividade da tutela.

8. Parecem hígidos os requisitos da tutela de urgência em favor dos autores, ora agravados, porquanto buscam garantir o pleno exercício e integralidade da herança.

Do imóvel integrante de herança - composse pro indiviso:

9. É incontroverso que o imóvel integra o patrimônio da herança comum das partes, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário, sendo os autores e a ré compossuidores dos imóveis.

10. Ainda que a ré tivesse a posse do bem individuado, isto não lhe autoriza a impedir o exercício da posse dos demais coerdeiros, inclusive porque a recorrente não paga aos autores qualquer taxa pela ocupação exclusiva do bem em copropriedade.

11. Conforme jurisprudência do STJ, o coerdeiro que detém posse individualizada não pode impedir o exercício da posse dos demais quando não paga taxa pela ocupação exclusiva.

Do perigo de dano - risco à integralidade da herança:

12. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a decisão agravada é inteiramente prejudicial ao direito sucessório e à própria garantia de integralidade da herança.

13. Admitir que a recorrente promova atos que impeçam os demais coerdeiros de uso da área viola o exercício da posse direta destes em relação ao imóvel, e também pode representar expectativa de direitos de eventuais terceiros em relação à aquisição da propriedade diretamente com a agravada.

Das medidas necessárias:

14. Deve ser restabelecida a tutela provisória anteriormente deferida pelo juízo e, consequentemente, determinada: (i) a imediata paralisação da construção do muro no imóvel objeto da lide; (ii) cessação da proibição dos autores de acesso à área do igarapé existente; (iii) retirada de demarcações; (iv) proibição de alienação total ou parcial da área a terceiros; (v) manutenção das construções até então realizadas.

15. Ante o litígio existente na área, tais medidas resguardam a mesma até uma melhor instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É possível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão é contrária à jurisprudência dominante (art. 133, XII, 'd', RITJPA e art. 932, CPC). A possibilidade de agravo interno afasta violação ao princípio da colegialidade (Súmula 568/STJ). 2. Quando o imóvel integra patrimônio de herança comum, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário, os coerdeiros são compossuidores. 3. Ainda que um coerdeiro detenha posse individualizada, isto não lhe autoriza a impedir o exercício da posse dos demais, especialmente quando não paga taxa pela ocupação exclusiva do bem em copropriedade. 4. Admitir que um coerdeiro promova atos que impeçam os demais de usar a área viola o exercício da posse direta destes e pode representar expectativa de direitos de terceiros em relação à aquisição da propriedade. 5. A tutela de urgência é cabível para garantir o pleno exercício e integralidade da herança, sendo a decisão que suspende seus efeitos inteiramente prejudicial ao direito sucessório. 6. São medidas adequadas: paralisação da construção de muro, cessação da proibição de acesso dos demais coerdeiros, retirada de demarcações, proibição de alienação a terceiros e manutenção das construções até melhor instrução do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300; 932; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.244.118/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.576.301/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.06.2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0811555-48.2022.8.14.0000.

COMARCA: CURUÇA/PA
.

AGRAVANTE(S):
LUCIA ALVES FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S):
ISIS KAROLINE CARDOSO DE LIMA (OAB/PA 19.817).

AGRAVADO(S):
ADILSON LOBO FERREIRA E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S):
ERLANY GONÇALVES DA SILVA (OAB/PA 23.255).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por
LUCIA ALVES FERREIRA
nos autos de
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C EMBARGOS E DEMOLITÓRIA DE OBRA NOVA
proposta por
ADILSON LOBO FERREIRA E OUTROS
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO ao presente recurso, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, para

suspender a decisão vergastada
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste desembargador ofendeu o princípio do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal.

Após, aduz que a decisão se pauta no direito à herança, a fim de garantir o pleno exercício e integralidade da herança. Contudo, sustenta que há outras questões que devem ser observadas, uma delas é o tempo que a Agravante ocupa o imóvel, o que obstaria a intervenção da posse desta com uma medida liminar que funciona como verdadeira imissão na posse, pois configura verdadeira interferência na propriedade e na posse, cabendo o afastamento desse direito por outras vias que não a obrigação de fazer e a discussão sobre estes em ações próprias e específicas, como ações possessórias e reivindicatória.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C EMBARGOS E DEMOLITÓRIA DE OBRA NOVA. IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA. COMPOSSE PRO INDIVISO. COERDEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, "D", RITJPA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO SUPRE EVENTUAL NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO SUCESSÓRIO. GARANTIA DE INTEGRALIDADE DA HERANÇA. COMPOSSE PRO INDIVISO DO ACERVO HEREDITÁRIO. COERDEIRO NÃO PODE IMPEDIR EXERCÍCIO DA POSSE DOS DEMAIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA SEM PAGAMENTO DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. VIOLAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por LUCIA ALVES FERREIRA em face de ADILSON LOBO FERREIRA e outros, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo para deferir tutela recursal de urgência, suspendendo decisão do juízo de origem, em ação de obrigação de não fazer cumulada com embargos e demolitória de obra nova. A recorrente sustenta: (i) ofensa ao princípio do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal; (ii) que há questões sobre tempo de ocupação do imóvel que obstaria intervenção na posse com medida liminar; (iii) que a medida funciona como verdadeira imissão na posse; (iv) que caberia discussão em ações próprias (possessórias e reivindicatória). O imóvel integra patrimônio de herança comum das partes, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor dos coerdeiros; (iii) saber se coerdeiro que detém posse individualizada de bem integrante de herança pode impedir o exercício da posse dos demais coerdeiros, especialmente quando não paga taxa pela ocupação exclusiva.

III. Razões de decidir

Do julgamento monocrático - princípio da colegialidade:

3.

Quanto à alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados deste Tribunal.

4.

O art. 133, XII, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "dar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

5.

Conforme entendimento do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (agravo interno) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Da tutela de urgência - probabilidade do direito:

6.

Não obstante a natureza da decisão agravada, que somente suspendeu os efeitos da decisão liminar anterior, as razões do recurso justificam a imediata sustação da decisão.

7.

Embora o juízo não tenha revogado expressamente a tutela provisória deferida, ao determinar a suspensão dos efeitos após pedido de reconsideração, acabou por impedir a efetividade da tutela.

8.

Parecem hígidos os requisitos da tutela de urgência em favor dos autores, ora agravados, porquanto buscam garantir o pleno exercício e integralidade da herança.

Do imóvel integrante de herança - composse pro indiviso:

9.

É incontroverso que o imóvel integra o patrimônio da herança comum das partes, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário, sendo os autores e a ré compossuidores dos imóveis.

10.

Ainda que a ré tivesse a posse do bem individuado, isto não lhe autoriza a impedir o exercício da posse dos demais coerdeiros, inclusive porque a recorrente não paga aos autores qualquer taxa pela ocupação exclusiva do bem em copropriedade.

11.

Conforme jurisprudência do STJ, o coerdeiro que detém posse individualizada não pode impedir o exercício da posse dos demais quando não paga taxa pela ocupação exclusiva.

Do perigo de dano - risco à integralidade da herança:

12.

Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a decisão agravada é inteiramente prejudicial ao direito sucessório e à própria garantia de integralidade da herança.

13.

Admitir que a recorrente promova atos que impeçam os demais coerdeiros de uso da área viola o exercício da posse direta destes em relação ao imóvel, e também pode representar expectativa de direitos de eventuais terceiros em relação à aquisição da propriedade diretamente com a agravada.

Das medidas necessárias:

14.

Deve ser restabelecida a tutela provisória anteriormente deferida pelo juízo e, consequentemente, determinada: (i) a imediata paralisação da construção do muro no imóvel objeto da lide; (ii) cessação da proibição dos autores de acesso à área do igarapé existente; (iii) retirada de demarcações; (iv) proibição de alienação total ou parcial da área a terceiros; (v) manutenção das construções até então realizadas.

15.

Ante o litígio existente na área, tais medidas resguardam a mesma até uma melhor instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

16.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É possível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão é contrária à jurisprudência dominante (art. 133, XII, 'd', RITJPA e art. 932, CPC). A possibilidade de agravo interno afasta violação ao princípio da colegialidade (Súmula 568/STJ). 2. Quando o imóvel integra patrimônio de herança comum, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário, os coerdeiros são compossuidores. 3. Ainda que um coerdeiro detenha posse individualizada, isto não lhe autoriza a impedir o exercício da posse dos demais, especialmente quando não paga taxa pela ocupação exclusiva do bem em copropriedade. 4. Admitir que um coerdeiro promova atos que impeçam os demais de usar a área viola o exercício da posse direta destes e pode representar expectativa de direitos de terceiros em relação à aquisição da propriedade. 5. A tutela de urgência é cabível para garantir o pleno exercício e integralidade da herança, sendo a decisão que suspende seus efeitos inteiramente prejudicial ao direito sucessório. 6. São medidas adequadas: paralisação da construção de muro, cessação da proibição de acesso dos demais coerdeiros, retirada de demarcações, proibição de alienação a terceiros e manutenção das construções até melhor instrução do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300; 932; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.244.118/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.576.301/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.06.2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2007.01871324-16, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 13.12.2007.

No presente caso, mantenho o
decisum
prolatado às
fls. ID Num. 15965005 – Pág. 1-3
,
ante a presença dos requisitos da tutela de urgência
.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do TJPA.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XII, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] dar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

E no que diz respeito a probabilidade do direito, não obstante a natureza da decisão agravada,
que somente suspendeu os efeitos da decisão liminar anterior, considero que as razões do recurso justificam a imediata sustação da decisão agravada
.

A rigor, embora o juízo não tenha revogado expressamente a tutela provisória deferida, ao determinar a suspensão dos efeitos, após pedido de reconsideração da agravada, acabou por impedir a efetividade da tutela.

No entanto, me parecem hígidos os requisitos da tutela de urgência em favor dos autores, ora agravados,
porquanto buscam garantir o pleno exercício e integralidade da herança
.

É incontroverso que o imóvel integra o patrimônio da herança comum das partes, constituindo composse pro indiviso do acervo hereditário, sendo
os autores e a ré compossuidores dos imóveis
.

Ainda que a ré tivesse a posse do bem individuado, isto não lhe autoriza a impedir o exercício da posse dos demais coerdeiros, inclusive porque a recorrente não paga aos autores qualquer taxa pela ocupação exclusiva do bem em copropriedade,
conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.244.118/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013; AgInt no AREsp n. 1.576.301/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 15/6/2020.)
.

No que tange ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a decisão agravada é inteiramente prejudicial ao direito sucessório e à própria garantia de integralidade da herança.

Admitir que a recorrente promova atos que impeçam os demais coerdeiros de uso da área acaba por violar o exercício da posse direta destes em relação ao imóvel, e também pode representar expectativa de direitos de eventuais terceiros em relação à aquisição da propriedade diretamente com a agravada.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)

Desta forma, deverá ser restabelecido os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida pelo juízo e, consequentemente,
determinar a imediata paralisação da construção do muro no imóvel objeto da lide
;
cessação da proibição dos autores de acesso a área do igarapé existente neste
; e,
realização da retirada de demarcações
,
bem como proibiu a alienação total ou parcial da área a terceiros
, mantendo-se as construções até então realizadas, isto porque, ante o litígio existente na referida área, entendo que tais medidas resguardam a mesma, até uma melhor instrução do feito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, para
suspender a decisão vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREI
RO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026